Tribunal: TJSP
Processo: 2010273-38.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar – Lei Municipal no 14.574/2021 – Norma que "Dispõe sobre a doação de excedentes de gêneros alimentícios diversos pelos estabelecimentos dedicados à produção, comercialização, fornecimento de tais gêneros, e dá outras providências – Lei que trata de matérias relacionadas ao direito civil (doação de bens particulares, responsabilidade

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar – Lei Municipal no 14.574/2021 – Norma que "Dispõe sobre a doação de excedentes de gêneros alimentícios diversos pelos estabelecimentos dedicados à produção, comercialização, fornecimento de tais gêneros, e dá outras providências – Lei que trata de matérias relacionadas ao direito civil (doação de bens particulares, responsabilidade civil), produção e consumo – Competência legislativa para tratar sobre o tema que pertence à União, que já a exerceu com a edição da Lei Federal no 14.016/2020 – Configurada a violação do princípio federativo, incorporado pelo artigo 144 da Constituição Estadual – Art. 5o da norma impugnada que viola o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 5o da Constituição Estadual, bem como o art. 47, incisos II e XIV XIX, do mesmo diploma legal – Vício de inconstitucionalidade que se verifica – Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional, na íntegra, a lei local vergastada.